Tribunal: STF
Processo: Rcl 1198
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-10
Data de publicação: 2000-05-10

Ementa:
EMENTA: - Reclamação que visa a garantir a autoridade de
decisões desta Corte.
- Inexistência de desrespeito ao decidido na ADC n. 4,
porquanto, além de não haver tutela antecipada concedida contra a
Fazenda Pública, a concessão da tutela antecipada na ação civil
pública em causa não se fundamenta na Lei n. 9.494/97.
- Não é cabível reclamação, por quem não é parte em ação
direta de inconstitucionalidade, sob o fundamento de a decisão nela
tomada não ter sido respeitada.
- Improcedência da alegação de as decisões atacadas por
esta reclamação não estarem respeitando a autoridade da decisão,
transitada em julgado, deste Supremo Tribunal no agravo de
instrumento n. 185.079.
Reclamação improcedente.